Tribunal: TJSP
Processo: 1018432-33.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Bancários – Autor alega ter sofrido apontamento em órgão restritivo de crédito por débito diverso do indicado pela ré - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Não comprovada a origem de parte dos débitos - Conjunto probatório insuficiente para demonstrar todas as contratações, ou eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Bancários – Autor alega ter sofrido apontamento em órgão restritivo de crédito por débito diverso do indicado pela ré - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Não comprovada a origem de parte dos débitos - Conjunto probatório insuficiente para demonstrar todas as contratações, ou eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Parte dos apontamentos é indevida - Banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de todas operações nos termos do art. 373, II do CPC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.